Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação apresentado pela Defesa e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/DF, que condenou um dos acusados como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas); e absolveu o outro quanto à imputação da conduta prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas aos autos são condizentes com a compreensão firmada pelo juízo, ao condenar um dos réus pelo crime de roubo circunstanciado, e absolver o outro pela imputação quanto ao crime de receptação simples. Subsidiariamente, a Defesa pede a exclusão da avaliação desfavorável dos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de roubo, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas. 3.1 No caso concreto, o reconhecimento firme e seguro do réu pela vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, como sendo a pessoa que subtraiu o seu veículo mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, e com outros agentes, foram corroborados por outros elementos probatórios.
4. Inviável o atendimento do pleito condenatório formulado pelo Ministério Público, quando os indícios de autoria colhidos na fase extrajudicial, no sentido de que o réu teria ocultado ou recebido automóvel em sua residência, ciente de sua origem ilícita, não foram corroborados em juízo.
5. Mantém-se a avaliação negativa dos antecedentes, quando se comprovou que a certidão criminal utilizada para avaliar esta circunstância judicial, na primeira fase, refere-se a feito diverso do utilizado para caracterizar os maus antecedentes, na segunda fase, não caracterizando bis in idem. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.